Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737836-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA - CPF: 008.139.821-20 AGRAVADO: MARCIA MARIA PAULISTA ROQUETE D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA contra decisão prolatada em cumprimento de sentença (processo no 0038837-92.1999.8.07.0001), em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada, MÁRCIA MARIA PAULISTA ROQUETE. Em petição de ID 34420873, a parte agravada aduz estar precluso o pleito formulado no agravo de instrumento, porquanto teria sido proferida, por esta 1a Turma Cível, decisão em que se fez constar a vedação de novas penhoras no salário da executada/agravada. Alega, ainda, que sobreveio necessidade imediata de tratamento médico, fato que irá comprometer toda a sua remuneração, inviabilizando a penhora requerida. Colaciona documentos novos. No que toca aos pleitos formulados pela parte agravada, nada a prover, porquanto eles serão analisados juntamente com os demais argumentos apresentados nos autos. Sendo assim, aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já foi incluído na pauta da 7a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, que será realizada no dia 20 de abril de 2022 (certidão de ID 33991648). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora